Tribunal: TCU
Processo: 012.425/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4572/2020-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor de San Marino - Locação de Veículos e Transportes Ltda., solidariamente com o Sr. Dácio Maria de Lacerda, na condição de sócio da mencionada sociedade empresária, e com a Sra. Vilma Marli Depetris, na condição de Coordenadora Distrital de Saúde Indígena/PR, em razão de sobrepreço no Contrato 10/2013, celebrado entre o Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei Litoral Sul/PR) e a referida empresa, o que teria ocasionado superfaturamento no valor original de R$ 7.341.495,73, conforme constatação de auditoria realizada pelo Denasus. Considerando a pluralidade de processos com conexão tratando dessa matéria (art. 2o, inciso VII, da Resolução TCU 259/2014) e tendo em conta os elevados riscos de divergência metodológica na apuração do superfaturamento; Considerando a proposta da SecexTCE (peça 27) de apensamento definitivo do presente processo aos autos principais (TC Processo 009.504/2016-8 ), ajustada conforme manifestação do diretor da unidade (peça 28) e endossada pelo Ministério Público de Contas da União (peça 35); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 15, inciso II, 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 155, de 4 de dezembro de 2002, ante as razões expostas, em: a) apensar o presente processo ao TC Processo 009.504/2016-8 , com fundamento no inciso I do art. 2o da Resolução TCU 259/2014; b) sobrestar o TC Processo 009.504/2016-8 até o deslinde do TC Processo 027.951/2017-0 , com fulcro no art. 10, § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 201, § 1o, do RITCU; c) transladar cópia da peça 27 deste feito aos autos principais (TC Processo 009.504/2016-8 ); d) determinar à unidade técnica incumbida de instruir o feito, que observe o contido nas peças 33 e 34 do presente processo, as quais foram colacionadas pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) - em resposta à diligência realizada por meio do Ofício 3.250/2018 (peça 24) e reiterada nos termos do Ofício 3.901/2019 (peça 31). 1. Processo TC- Processo 012.425/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Dacio Maria de Lacerda (XXX.262.301-XX); Ivaneizilia Ferreira Noleto (XXX.594.451-XX); Manoel Bandeira Morais (XXX.115.801-XX); Maria Maviolene Gonçalves da Silva (XXX.169.504-XX); San Marino-locacao de Veiculos e Transportes Ltda. (26.995.290/0001-44) 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.